Tribunal: TJPA
Processo: 0815744-35.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815744-35.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: SUELY MENDES RODRIGUES

AGRAVADO: CFG CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE RENDIMENTOS LÍQUIDOS. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA MENOR ONEROSIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Suely Mendes Rodrigues contra decisão monocrática que, em sede de Agravo de Instrumento, manteve a determinação de penhora de 30% dos rendimentos líquidos da agravante, servidora pública federal, com desconto direto em contracheque, no âmbito de execução de título extrajudicial promovida por CFG Consultoria de Negócios Ltda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar a legalidade da penhora de 30% dos rendimentos líquidos da agravante, considerando a regra de impenhorabilidade de verbas salariais (CPC, art. 833, IV) e sua relativização;

(ii) analisar o pedido subsidiário de redução do percentual de penhora para 10%, à luz do princípio da menor onerosidade e da dignidade da pessoa humana.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A regra de impenhorabilidade de verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC, admite relativização em casos excepcionais, desde que a constrição respeite a dignidade do devedor e seja imprescindível para a efetividade da execução, conforme jurisprudência do STJ e entendimento consolidado.

A penhora de 30% dos rendimentos líquidos da agravante, que aufere aproximadamente R$ 7.000,00 mensais, não compromete sua subsistência digna, tendo em vista que o valor residual atende às necessidades básicas de sua manutenção e de sua família.

A decisão de origem fundamenta-se na ausência de outros meios eficazes para a satisfação do crédito, após frustradas tentativas de penhora online e busca de bens penhoráveis.

O percentual de 30% está em conformidade com a jurisprudência dominante, sendo proporcional e equilibrado para preservar os direitos do credor e do devedor, não havendo justificativa para sua redução para 10%.

Quanto ao pedido de justiça gratuita, sua análise pela decisão monocrática foi indevida, pois não fazia parte do objeto do Agravo de Instrumento. Assim, a decisão foi anulada nesse ponto específico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A regra de impenhorabilidade de verbas salariais pode ser relativizada nos casos em que a penhora não comprometa a dignidade do devedor e seja necessária à satisfação do crédito.

A penhora de 30% dos rendimentos líquidos do devedor é compatível com o princípio da razoabilidade, desde que o montante restante assegure a subsistência digna do executado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 8º, 805, 833, IV e §2º, e 1.021, §3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 1.843.798/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14/12/2021.

TJ-GO, AI 57305924720228090051, Rel. Des. Wilson Safatle Faiad, j. (S/R).

TJ-SC, AI 5033789-90.2022.8.24.0000, Rel. Helio David Vieira Figueira dos Santos, j. 13/10/2022.

TJ-MT, AGR 10232526620228110000, Rel. Dirceu dos Santos, j. 08/03/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO,
interposto por
SUELY MENDES RODRIGUES
nos autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, tendo como agravado
CFG CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
SUELY MENDES RODRIGUES
contra Decisão Monocrática (id. 17326526) em sede de
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
tendo como agravado
CFG CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA.

A decisão agravada proferida no âmbito da ação de execução de título extrajudicial movida por Consultoria de Negócios Ltda. – CFG, determinou a penhora de 30% dos rendimentos líquidos da agravante, com desconto direto em contracheque. A decisão recorrida fundamentou-se na inexistência de outros meios eficazes de execução, uma vez que restaram frustradas as tentativas de penhora online e de busca de bens imóveis em nome da executada. O juízo de origem destacou que a agravante, servidora pública federal, percebe rendimentos líquidos superior a dez salários-mínimos mensais, o que evidenciaria sua capacidade de suportar a constrição sem prejuízo de sua subsistência e de sua dignidade.

Inconformada, a ré interpôs Agravo de Instrumento (id. 16402085). Em suas razões recursais, a agravante alega que a medida compromete sua subsistência, na medida em que incide sobre verba salarial de natureza alimentar, protegida pela regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Afirma que o crédito objeto da execução não possui natureza alimentícia e que os valores bloqueados não excedem cinquenta salários-mínimos, requisito necessário para relativizar a regra de impenhorabilidade, conforme previsto no §2º do dispositivo supramencionado.

Destaca, ainda, que seus rendimentos encontram-se substancialmente comprometidos com despesas essenciais, como plano de saúde, tributos e 13 empréstimos consignados, o que torna a penhora, no percentual fixado, excessivamente onerosa. Subsidiariamente, pleiteia a redução do percentual de penhora para 10% de seus rendimentos líquidos, com fundamento no princípio da menor onerosidade, insculpido no art. 805 do Código de Processo Civil, e no dever do magistrado de zelar pela dignidade da pessoa humana, conforme preceitua o art. 8º do mesmo diploma legal.

Ademais, a agravante requereu a concessão de antecipação de tutela recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para suspender de imediato a penhora incidente sobre seus rendimentos ou, subsidiariamente, reduzir o percentual para 10%, sob o argumento de que a medida compromete severamente sua subsistência, configurando o periculum in mora.

Em decisão monocrática de id. 17326526, o recurso foi conhecido e improvido, conforme ementa,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIALPROVAS QUE MILITAM EM DESFAVOR DO AGRAVANTE- INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PARA OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE PROCESSUAL. QUE DEVE SER INDEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Contra esta decisão se insurge o recorrente por meio de Agravo Interno (ID. 21836154).

Alega, inicialmente, que dispõe de recursos insuficientes para custear o preparo recursal sem comprometer seu sustento, enfatizando que a declaração de hipossuficiência, apresentada nos autos, tem presunção de veracidade, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e o disposto nos artigos 98 e 99 do CPC.

Ademais, contesta a penhora de 30% de seus salários, alegando que a verba possui caráter alimentar e, por isso, é protegida pela regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. Sustenta que os valores percebidos, de aproximadamente R$ 7.000,00 líquidos, estão aquém do limite de 50 salários mínimos, critério necessário para a relativização da regra de impenhorabilidade, conforme jurisprudência do STJ e do TJPA. Argumenta que a constrição viola o princípio da dignidade da pessoa humana, prejudicando sua subsistência. Subsidiariamente, pleiteia a redução do percentual de penhora para 10%, com fundamento no princípio da menor onerosidade ao devedor.

Por fim, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, alegando que a manutenção da penhora comprometerá irreversivelmente seu sustento e o de sua família, demonstrando a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora. Solicita a reforma da decisão monocrática para concessão da justiça gratuita e declaração da impenhorabilidade de seus salários ou, alternativamente, a redução do percentual de penhora.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Após, foi proferido despacho intimando a agravante ao pagamento do preparo recursal (id. 21333962). Contra este despacho, a agravante opôs Embargos de Declaração (id. 21617829).

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Ab initio
, julgo prejudicado os Embargos de Declaração face ao julgamento do Agravo Interno.

Inicialmente, conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática proferida em sede de Agravo de Instrumento, que negou provimento ao recurso e manteve a decisão do juízo de origem que determinou a penhora de 30% dos rendimentos líquidos da agravante, com desconto em contracheque, em razão da ausência de outros meios eficazes para a satisfação do crédito executado.

Da detida análise dos autos, verifico que o Agravo de Instrumento interposto pela agravante tinha como objeto principal a impugnação da penhora determinada pelo juízo de origem e, subsidiariamente, a redução do percentual de constrição para 10%. Entretanto, a decisão monocrática analisada no presente Agravo Interno incluiu no mérito a questão relativa à concessão do benefício da justiça gratuita, o que não foi objeto de insurgência no Agravo de Instrumento.

Nesse contexto, cabe esclarecer que, nos termos do art. 1.021, §3º, do Código de Processo Civil, o Agravo Interno visa à reapreciação, pelo órgão colegiado, de questão efetivamente decidida pelo relator. Contudo, é imprescindível que tal questão esteja inserida no escopo do recurso originário, o que não ocorreu em relação ao pedido de justiça gratuita, indevidamente analisado na decisão monocrática.

Assim, reconheço o equívoco na apreciação do benefício de gratuidade de justiça, anulando a decisão monocrática no que tange a esse ponto, considerando que a matéria não foi devolvida ao Tribunal por meio do Agravo de Instrumento. Superada essa questão, passo à análise do mérito do recurso, restrito à legalidade da penhora de 30% dos rendimentos da agravante.

A decisão de origem, que determinou a penhora de parte dos rendimentos líquidos da agravante, foi fundamentada na impossibilidade de localização de outros bens penhoráveis, nas diversas tentativas frustradas de constrição de valores e na necessidade de assegurar a utilidade da execução, em observância ao princípio da máxima efetividade. Ademais, o juízo de origem destacou que a agravante, servidora pública federal, aufere rendimentos líquidos superiores a dez salários mínimos mensais, o que lhe permitiria suportar a penhora sem prejuízo de sua subsistência.

A agravante sustenta que a medida compromete sua subsistência, uma vez que os valores constritos possuem natureza alimentar, sendo protegidos pela regra de impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC. Contudo, o §2º do referido dispositivo permite a mitigação da impenhorabilidade em casos excepcionais, desde que a constrição não comprometa a dignidade do devedor e seja necessária para a efetividade da execução, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

No presente caso, verifica-se que a agravante aufere renda líquida mensal de aproximadamente R$ 7.000,00, valor que, embora destinado à sua subsistência, excede o mínimo necessário à manutenção de uma vida digna, não havendo elementos que indiquem prejuízo irreparável à sua subsistência e de sua família em decorrência da penhora de 30% dos rendimentos líquidos.

Ademais, a jurisprudência tem entendido que a penhora sobre salários pode ser admitida, desde que respeitado o limite da dignidade da pessoa humana e configurada a ausência de outros meios menos gravosos para a satisfação do crédito, como ocorre na presente hipótese. Nesse sentido, destaca-se:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE PERCENTUAL SOBRE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. DIGNIDADE DO DEVEDOR PRESERVADA.
[...] Desde que não inviabilize a subsistência digna do devedor, é permitida a penhora de parte de seus rendimentos, à luz da relativização da regra da impenhorabilidade constante no art. 833 do CPC/2015. (STJ, AgInt no AREsp 1.843.798/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE PERCENTUAL DE VENCIMENTOS DA PARTE EXECUTADA. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.
A regra da impenhorabilidade dos vencimentos, proventos de aposentadoria, vencimento e salários, prevista no art. 833, IV, do CPC, tem sido excepcionada pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal de Justiça, desde que observado o caso concreto, de modo a garantir um montante suficiente para a subsistência digna do devedor e sua família. 2. Na hipótese dos autos, a penhora de 30% dos proventos do agravante atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e garante a efetividade da tutela executiva, sem comprometer a sua subsistência digna do devedor.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 57305924720228090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR WILSON SAFATLE FAIAD, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE MANTEVE A PENHORA DE 30% DO SALÁRIO LÍQUIDO DO EXECUTADO. RECURSO DESTE. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA DE TODO O MONTANTE ENCONTRADO EM SUAS CONTAS BANCÁRIAS. NÃO ACOLHIMENTO. PENHORA DE VERBAS SALARIAIS EXCEPCIONALMENTE ADMITIDA.
PRECEDENTES DESTA CÂMARA. EXECUÇÃO EM TRÂMITE HÁ MAIS DE 5 ANOS SEM QUALQUER PERSPECTIVA DE SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. DEVEDOR QUE, ALÉM DE NÃO OFERECER QUALQUER BEM À PENHORA, RECEBE SALÁRIO EXPRESSIVO. CONSTRIÇÃO DE 30% QUE, NO CASO, NÃO COMPROMETE A DIGNIDADE E O SUSTENTO DO EXECUTADO E DE SUA FAMÍLIA, NEM QUANDO SOMADA À OUTRA CONSTRIÇÃO LANÇADA CONTRA O DEVEDOR POR ORDEM DA JUSTIÇA TRABALHISTA. RENDIMENTO LÍQUIDO DO EXECUTADO QUE, AINDA QUE DESCONTADAS AMBAS AS PENHORAS, PERFAZ R$ 7.000,00 - MONTANTE SUPERIOR À MÉDIA NACIONAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5033789-90.2022.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Helio David Vieira Figueira dos Santos, Quarta Câmara de Direito Civil, j. Thu Oct 13 00:00:00 GMT-03:00 2022). (TJ-SC - AI: 50337899020228240000, Relator: Helio David Vieira Figueira dos Santos, Data de Julgamento: 13/10/2022, Quarta Câmara de Direito Civil)

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA PESSOAL – PRETENSÃO DE PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO/REMUNERAÇÃO (30%) – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VALORES, DESDE QUE LIMITADOS A 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA DO DEVEDOR,
SEJA ELA QUAL FOR, INCLUSIVE ORIUNDA DE APOSENTADORIA JUNTO AO INSS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A penhora em conta salário/aposentadoria é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família. Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, impõe-se a sua manutenção. (TJ-MT - AGR: 10232526620228110000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2023) (Grifo nosso)

Por outro lado, o pedido subsidiário de redução do percentual de penhora para 10% não merece acolhimento, pois a fixação do percentual em 30% encontra-se em consonância com a jurisprudência, além de ser proporcional às circunstâncias do caso, considerando a necessidade de resguardar os direitos do credor e do devedor de forma equilibrada.

Ante o exposto, voto no sentido de
ANULAR
a decisão monocrática no tocante à análise do benefício de justiça gratuita e, quanto ao mérito do Agravo de Instrumento,
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão de origem que determinou a penhora de 30% dos rendimentos líquidos da agravante.

Diante disso, é irrepreensível a decisão vergastada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO
e voto no sentido de
ANULAR
a decisão monocrática no tocante à análise do benefício de justiça gratuita e, quanto ao mérito do Agravo de Instrumento,
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão de origem que determinou a penhora de 30% dos rendimentos líquidos da agravante.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 07/03/2025